Tribunal: TJDFT
Processo: 0735158-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. DETERMINAÇÃO DE QUE A PARTE PROCEDA À DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DA MEDIDA COM A REGÊNCIA DA MATÉRIA PELA NORMA PROCESSUAL VIGENTE. ART. 152, INCISO I E ART. 260 E SS., DO CPC. ATIVIDADE DE EXPEDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. ATRIBUIÇÃO DA SERVENTIA JUDICIAL VINCULADA AO JUÍZO DEPRECANTE.
1. Nos termos do art. 152, inciso I e dos arts. 260 e seguintes, do CPC, compete ao Juízo deprecante, por meio da serventia judicial a ele vinculada, a atividade de expedição e distribuição de carta precatória, conforme entendimento jurisprudencial sobre a matéria.
2. Agravo de instrumento provido.